Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001283-92.2022.8.11.0000
PACIENTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO
IMPETRANTE: FELIPE GARCIA NOGUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Garcia Nogueira, em favor de Jonathan Carvalho Azevedo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado e processado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), nos autos da Ação Penal n. 1005565-81.2021.8.11.0042, tendo sido condenado, ao final da instrução criminal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Aduz o impetrante que a autoridade acoimada de coatora fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, não concedendo ao paciente o direito de apelar em liberdade, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido e por entender, o magistrado, que as razões que ensejaram a aludida custódia cautelar ainda se faziam presentes, mormente para conter a reiteração criminosa do favorecido, eis que responde a outros dois inquéritos policiais.
Sustenta que a sentença condenatória, na parte que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, “ESTÁ CARENTE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais, máxime pelo fato de ter considerado DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS aos quais o acusado responde desde 2014 e 2015, QUE ATÉ HOJE NÃO FORAM CONCLUÍDOS”. Destaques no original
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, que lhe permitem recorrer em liberdade; destacando, outrossim, que não há referência na sentença condenatória acerca da periculosidade diferenciada do favorecido ou a qualquer outro elemento concreto que, efetivamente, evidencie o risco à ordem pública.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória deste mandamus, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi mantida para garantir a ordem pública, em razão da sua renitência criminosa, eis que responde por outros crimes. Além disso, o magistrado destacou que o favorecido foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado e que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator